Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. DESCABIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora e deu parcial provimento ao recurso da ré para que os juros de mora fossem fixados a partir da elaboração do laudo pericial em 20/05/20 e não da citação mantida. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso, uma vez que deixou de majorar os honorários advocatícios, em sede recursal.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que se refere a majoração da verba honorária de sucumbência em grau de recurso (art. 85, § 11, do CPC), cabe ressaltar que os honorários sucumbenciais recursais têm natureza de cláusula de barreira, visando impedir a ventilação de pretensões recursais desprovidas de fundamentos ou meramente protelatórios. 3.1. Com efeito, a majoração dos honorários de sucumbência fixados na origem somente é devida quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3.2. Assim, caso haja provimento ou mesmo parcial provimento do recurso de apelação interposto, os honorários fixados pela sentença recorrida não serão majorados em sede recursal. 3.3. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 6. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, é "devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: [...] b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019). 3.4. Na hipótese, foi dado parcial provimento ao recurso da embargante, portanto não há majoração dos honorários advocatícios.
4. Através de uma simples leitura, o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.